Tribunal: TJPA
Processo: 0004250-76.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004250-76.2018.8.14.0003

APELANTE: ROBSON JESUS MIRANDA, ELIVALDO RAMIRES GARCIA

ADVOGADO DATIVO: ELEM FABRICIA SARMENTO DE SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II DO CPB E ART. 157, § 3º, I, AMBOS DO CPB.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE E CONFISSÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.

DA ANÁLISE DOS AUTOS, ESPECIFICAMENTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA, SE OBSERVA QUE O MAGISTRADO DEVIDAMENTE RECONHECEU E APLICOU AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PARA O APELANTE ELIVALDO E DA CONFISSÃO PARA O APELANTE ROBSON.

PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO.
IMPROCEDENTE
.
FARTAS PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO, INCLUSIVE A CONFISSÃO DOS APELANTES E OS DEPOIMENTOS FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS DAS VÍTIMAS
,
RESTANDO COMPROVADA A PRÁTICA, POR ESTES,

DO TIPO PENAL DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA.

DA DETRAÇÃO
.
NÃO PROCEDENTE
.

A DETRAÇÃO É QUESTÃO ATINENTE À EXECUÇÃO DA PENA, DEVENDO FICAR A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELIVALDO RAMIRES GARCIA E ROBSON JESUS MIRANDA
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alenquer que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II do CPB e art. 157, § 3º, I, ambos do CPB.

Narrou a denúncia, ID 8014984, que em 12 de junho de 2018, por volta das 05h20 min, na residência localizada na Rua Nova de Santana, bairro Nossa Senhora do Carmo, no Município de Curuá, os ora apelantes, mediante o uso de arma branca, adentraram a residência da vítima Antônio Ferreira de Abreu, idoso de 98 anos, para praticar um roubo.

Conforme a denúncia, os ora apelantes planejaram o crime após obterem informação de que a vítima guardava ouro e dinheiro em sua residência, razão pela qual se dirigiram ao local e ao chegarem o apelante Robson tentou derrubar a porta com chutes, ocasião em que a vítima pegou uma foice tentando impedir a invasão, porém, sua tentativa foi infrutífera tendo em vista que a porta foi derrubada e a casa invadida, tendo os apelantes, após breve disputa com a vítima, conseguido desarmá-la e a levarem para um quarto onde a mesma foi amarrada e amordaçada, tendo o apelante Elivaldo amarrado a esposa da vítima Antônio, senhora Débora Cristiane Bezerra de Souza e seus dois filhos.

Segue o relato ministerial informando que a todo momento os apelantes perguntavam sobre dinheiro e ouro, agredindo as vítimas com socos e chutes, e que o apelante Robson chegou a fazer cortes pelo corpo da vítima Antônio com um facão, que passou a gritar por socorro, sendo ouvido por vizinhos que chamara a polícia.

Policiais Militares chegaram à residência da vítima e se depararam com os ora apelantes ainda na execução do delito, porém, estes ao avistarem os policiais conseguiram pular uma janela e se evadir, sendo presos pouco tempo depois.

De acordo com a denúncia, as agressões sofridas pela vítima Antônia causaram lesões de natureza grave e que em sede policial os ora apelantes confessaram a prática delitiva, tendo Elivaldo afirmado que assim agiu por necessitar de dinheiro para seu sustento e Robson declarado que precisava pagar dívidas, afirmando ter tomado conhecimento sobre a existência de dinheiro e ouro na casa da vítima pelo filho desta, que lhe revelou tal fato.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 157, § 3º, I, ambos do CPB.

Em decisão proferida em ID 8014985, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação acostada em ID 8014987;

Em ID 8014988/89, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 8014990 a 8015013;

Memoriais em ID 8015014;

Alegações Finais em ID 8015065;

Em sentença, ID 8015067, foi julgada parcialmente procedente a denúncia condenando os apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, I c/c art. 157, § 2º, II e art. 14, I, todos do CPB, em concurso formal, restando a pena de Elivaldo cominada em 12 anos de reclusão e 15 dias multa e a pena de Robson em 14 anos e 05 meses de reclusão e 15 dias multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado, não lhes sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 8015074, em sede de Apelação, a defesa

pleiteou, em síntese, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da sentença pela não apreciação da tese defensiva de desclassificação do crime de roubo para furto e pela não aplicação das atenuantes da confissão e da menor idade penal em favor do apelantes e, no mérito, além da desclassificação que se proceda a detração do período em que os apelantes já estão presos e consequente progressão ao regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 8015075, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo, e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8487683, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ELIVALDO RAMIRES GARCIA E ROBSON JESUS MIRANDA
, em razão do inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alenquer que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II do CPB e art. 157, § 3º, I, ambos do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, havendo preliminares a serem analisadas, passo à respectiva análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS PARA RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENOR IDADE.

Aduz a defesa, em sede de preliminar, nulidade do julgado por não reconhecimento e aplicação das atenuantes em favor dos apelantes, da menor idade penal relativa e da confissão em favor do apelante Elivaldo Ramires Garcia e da confissão em favor do apelante Robson Jesus Miranda.

Igualmente à preliminar anteriormente suscitada, esta também não merece prosperar.

Da simples análise da sentença, ID 8015067, se observa que o magistrado singular devidamente reconheceu e aplicou as benesses a que os réus tinham direito, conforme se denota do excerto da sentença a seguir colacionado,
verbis
:

“
Observo ainda que os acusados confessaram a autoria do roubo, de modo que fazem jus a ponderaço da atenuante da confisso.

(...)

Observo ainda a existência da atenuante da menoridade de 21 anos do acusado ELIVALDO RAMIRES GARCIA, uma vez que este nasceu em 24 de agosto de 1998 e tinha menos de 21 anos de idade ao tempo da conduta, conforme documento de identificaço civil acostado ao IPL.

(...)

Em relaço ao delito de roubo qualificado pela leso corporal perpetrado pelo acusado ELIVALDO RAMIRES GARCIA em desfavor do ofendido ANTÔNIO FERREIRA DE ABREU:

(...)

Presente uma circunstância agravante, relativa a vítima ser maior de 60 anos. Presente também as circunstâncias atenuantes relativas à confisso e menoridade de 21 anos, motivo pelo qual atenuo a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), equivalente a 2 (dois) anos, perfazendo a pena o quantum de 10 (dez) anos de recluso e 15 (quinze) dias-multa.

Em relaço ao delito de roubo majorado tentado perpetrado pelo acusado ELIVALDO RAMIRES GARCIA contra a vítima DÉBORA CRISTIANE BEZERRA DE SOUSA:

(...)

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante relativa à confisso e menoridade de 21 anos. Contudo, uma vez que a pena-base foi ponderada no mínimo legal, inadmissível a atenuaço da pena abaixo do mínimo legal prevista no tipo legal, conforme o entendimento da Súmula 231, do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja, 4 (quatro) anos de recluso e 15 (quinze) dias-multa.

Em relaço ao delito de roubo majorado tentado perpetrado pelo acusado ELIVALDO RAMIRES GARCIA contra o filho de Antônio e Débora:

(...)

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante relativa à confisso e menoridade de 21 anos. Contudo, uma vez que a pena-base foi ponderada no mínimo legal, inadmissível a atenuaço da pena abaixo do mínimo legal prevista no tipo legal, conforme o entendimento da Súmula 231, do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja, 4 (quatro) anos de recluso e 15 (quinze) dias-multa.

(...)

Em relaço ao delito de roubo qualificado perpetrado pelo acusado ROBSON JESUS BARBOSA em desfavor do ofendido ANTÔNIO FERREIRA DE ABREU:

(...)

Presente uma circunstância agravante, relativa a vítima ser maior de 60 anos. Presente também a circunstância atenuante relativa à confisso, as quais se equivalem, motivo pelo qual MANTENHO a pena anteriormente, perfazendo a pena o quantum de 12 (doze) anos de recluso e 15 (quinze) dias-multa.

(...)

Em relaço ao delito de roubo majorado tentado perpetrado pelo acusado ROBSON JESUS BARBOSA contra a vítima DÉBORA CRISTIANE BEZERRA DE SOUSA:

(...)

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante relativa à confisso. Contudo, uma vez que a pena-base foi ponderada no mínimo legal, inadmissível a atenuaço da pena abaixo do mínimo legal prevista no tipo legal, conforme o entendimento da Súmula 231, do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja, 4 (quatro) anos de recluso e 15 (quinze) dias-multa.

(...)

Em relaço ao delito de roubo majorado tentado perpetrado pelo acusado ROBSON JESUS BARBOSA contra o filho de Antônio e Débora:

(...)

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante relativa à confisso. Contudo, uma vez que a pena-base foi ponderada no mínimo legal, inadmissível a atenuaço da pena abaixo do mínimo legal prevista no tipo legal, conforme o entendimento da Súmula 231, do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja, 4 (quatro) anos de recluso e 15 (quinze) dias-multa.

(...)

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o sentenciante efetivamente reconheceu a presença das atenuantes da menor idade e da confissão em relação ao apelante Elivaldo, bem como reconheceu e aplicou a atenuante da confissão para o apelante Robson, não havendo como prosperar a alegação defensiva, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“
Em sede de preliminares, pugna a defesa pela declaração de nulidade da sentença, eis que o magistrado não apreciou as teses defensivas de aplicação das atenuantes da pena, previstas no artigo 65 do CPB.

Contudo, é evidente que razão não lhe assiste, uma vez que a r. sentença foi prolatada com o devido embasamento legal, respeitando o critério trifásico de fixação da pena-base.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a incidência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea para o réu ELIVALDO para o crime de roubo qualificado, reduzindo proporcionalmente a pena a ele aplicada.

No que se refere ao crime de roubo majorado tentado, foram reconhecidas as mesmas atenuantes, entretanto, o juiz sentenciante deixou de aplicá-las em razão de já ter fixado a pena-base no mínimo na primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Com relação ao réu ROBSON, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém não foi reduzida a pena-base, pois há a incidência da agravante referente à idade da vítima, uma vez que possuía 98 (noventa e oito) anos à data do crime.

Quanto ao crime de roubo majorado na modalidade tentada, o juízo a quo deixou de reduzir a pena-base na segunda fase da dosimetria, uma vez que já havia sido fixada no mínimo legal na primeira fase.

Ante o exposto, não assiste razão à defesa, por não haver nenhuma nulidade na sentença prolatada, passando-se, então, à análise do mérito.”

Ante o exposto, por não advir razão à defesa, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
–
Quanto ao mérito, pugna a defesa para que se proceda a desclassificação da conduta dos apelantes para o crime de furto, bem como para que se proceda a uma nova detração do período em que os apelantes passaram presos para fins de mudança de regime.

Adianto não advir razão ao pleito defensivo.

Quanto a tese defensiva para desclassificação do crime de roubo para o de furto, imperioso se consignar que as provas constantes dos autos são firmes e concisas em confirmar a ocorrência do crime de roubo, mormente em razão dos depoimentos das vítimas e da própria confissão dos apelantes.

As provas testemunhais trazidas aos autos são unânimes em confirmar a ocorrência do crime de roubo majorado, tendo este ocorrido em sua forma tentada, tendo as vítimas relatado com riqueza de detalhes a conduta dos apelantes, tendo estes, portando arma branca, arrombado a porta da residência das vítimas e as agredido e, como cediço, o crime de roubo se caracteriza pela violência e grave ameaça, como se denota do próprio teor do dispositivo, vejamos:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I –
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior;
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.
(Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no
caput
deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Se da violência resulta:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Ademais, é de conhecimento comum que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem suma relevância, e, no caso dos autos, há os depoimentos das vítimas confirmando a conduta dos apelantes, mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, não havendo, portanto, como se promover a pretendida desclassificação.

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO JUDICIAL PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO DA PROVA UTILIZADOS PELO ÓRGÃO JULGADOR PARA FUNDAMENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES.
IMPORTÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. FALSAS MEMÓRIAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE CRIMES SEXUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CORROBORE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. (...) 4. É possível, mesmo em sede de habeas corpus, analisar-se a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para fundamentar o juízo condenatório formulado em desfavor do réu, notadamente quando revelada, de plano, por meio de documentos pré-constituídos juntados aos autos, situação de abuso de autoridade ou de manifesto constrangimento ilegal. Precedentes. 5.
A palavra da vítima, quando não conflitar com outros elementos produzidos no curso da instrução penal, encerra carga probatória relevante
, a despeito de nem sempre traduzir fielmente a realidade dos fatos, uma vez que a memória é consideravelmente comprometida pela experiência pessoal que resulta da interpretação única e subjetiva dos acontecimentos, especialmente em face do fenômeno psicológico denominado “falsas memórias”. Doutrina. 6. O depoimento especial das crianças vítimas ou testemunhas de crimes sexuais é medida excepcional, tomada de modo a evitar que elas sejam submetidas aos traumas da violência sexual, em tese praticada pelo agressor, e deve prevalecer sobre a publicidade do ato processual, considerando-se, sobretudo, a condição peculiar das vítimas, pessoas em desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição da Republica, c/c o art. 3º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 7. No caso, a sentença condenatória consubstanciada, essencialmente, no depoimento da vítima (posteriormente por ela retratado) não foi corroborada pelos demais elementos de prova (testemunhais) colhidos na ação penal de origem. 8. As acusações penais não se presumem provadas, uma vez que o ônus da prova concernente aos elementos constitutivos do pedido (autoria e materialidade do fato delituoso) incumbe exclusivamente a quem acusa. 9. Os elementos produzidos neste processo evidenciam a ausência de dados que, se existentes, permitiriam identificar, com segurança, a autoria do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal. 10. Pedido de habeas corpus acolhido para absolver-se o paciente do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, pelo que tornado prejudicado o agravo interno. (STF - HC: 177239 MG 0031440-61.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/02/2022)

Acerca da impossibilidade da desclassificação pretendida, foi o parecer ministerial,
verbis
:

“No mérito, pugna a defesa pela desclassificação para o crime de furto. No entanto, é notório que não devem ser acolhidos os pleitos defensivos, pelo que se demonstrará a seguir:

Diferente do alegado pela defesa, existem provas testemunhais de que os réus concorreram para o crime de roubo majorado sem que se possa questionar, destacando-se o depoimento da vítima e das testemunhas, que em diferentes momentos demonstraram verossimilhança, coesão e coerência.

A vítima afirmou que ela e seu marido foram agredidos e amarrados, tendo ele inclusive sendo cortado pelos apelantes e golpeado com um terçado. Somado a isto, os réus agrediram os filhos da vítima.

Ante o exposto, é oportuno ressaltar que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevância especial, principalmente quando corroborada com as demais provas, como é o caso do depoimento testemunhal, o qual encontra equivalência com o relato da vítima.”

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1) ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ? QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório. 2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave. 3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto. REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto. Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto. Assim, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO (2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo qualificado, da forma como descrito na denúncia, tendo o magistrado singular devidamente os condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação ou mesmo em desclassificação.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou em favor dos apelantes, razão pela qual não há como se dar provimento ao pleito defensivo, nos moldes da fundamentação supra.

Quanto ao pedido para que se faça uma nova detração, com a progressão dos apelantes a regime menos gravoso, entendo que tal é questão atinente à execução da pena e sob tal circunstância deve ficar a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais, como nos orienta a jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal. (TJ-MG - APR: 10702170762026001 Uberlândia, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Ante ao exposto, reconhecendo que os ora apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 30 de
maio
de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2022